Tribunal: STF
Processo: Rcl 73091
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPEITO ÀS BALIZAS INTERPRETATIVAS DO ENUNCIADO VINCULANTE, FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Pará, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do Inquérito Policial n. 1000583-19.2023.4.01.3905.



    A defesa narra que o reclamante encontra-se preso preventivamente por força de decisão proferida pela autoridade reclamada nos autos supracitados. 



    Alega que “solicitou formalmente sua habilitação nos autos do referido inquérito policial. Contudo, até a presente data, o pleito não foi atendido, impossibilitando o acesso às informações processuais, indispensáveis para a defesa técnica”. 



    Requer o imediato acesso aos autos pretendidos. 



    O Juízo reclamado prestou as informações preliminares solicitadas. 



    É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, o Juízo reclamado informou que “Como a investigação é complexa e foram colhidos muitos elementos de provas nas diligencias determinadas por este Juízo, resta pendente a análise destes materiais para posterior indiciamento ou não, no que tange aos crimes de lavagem de capitais e contra a ordem tributária”. 



    Ademais, destacou que determinou a intimação do MPF e da PF quanto ao pedido do reclamante, e “que após a manifestação do MPF e PF será analisada a possibilidade de concessão de acesso aos autos ao Reclamante”.



    Nesse contexto, verifica-se que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a análise e regular documentação dos elementos de informação colhidos nas diligências investigatórias, visando resguardar possível desdobramento da investigação em curso, em conformidade, portanto, com o âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte, que garante o acesso apenas aos elementos de prova já documentados, o que não se verifica, in casu. Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente